Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721765-48.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: VIBRA ENERGIA S.A AGRAVADO: AUTO POSTO AGUIA DE OURO LTDA - ME DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste sobre a tempestividade do agravo de instrumento interposto (art. 10 e 933, do CPC). P.I. Brasília - DF, 1 de julho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora